Tribunal: TJSP
Processo: 2159718-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Prescrição intercorrente. Preclusão. Ocorrência. Matéria de ordem pública é passível de preclusão consumativa. Executado-agravante que não recorreu de decisão anterior que negou o pedido de reconhecimento da prescrição quanto ao mesmo período. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais dão sustentação às razões de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Prescrição intercorrente. Preclusão. Ocorrência. Matéria de ordem pública é passível de preclusão consumativa. Executado-agravante que não recorreu de decisão anterior que negou o pedido de reconhecimento da prescrição quanto ao mesmo período. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais dão sustentação às razões de decidir. Aplicação do artigo 252 do regimento interno do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO NÃO PROVIDO.